Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-09.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800121-09.2021.8.14.0029

APELANTE: DEISEANE ANGELICA CABRAL SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A demanda proposta visaa condenação do ente público à indenização por danos morais equivalentes a trinta salários-mínimos, em razão de alegada preterição em convocação no certame para Odontólogo Municipal, a qual restou classificada na primeira posição do cadastro de reserva.

2.

Contratações temporárias celebradas pela Administração Pública, por si só, não ensejam o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, principalmente quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade.

3.

Considerar ainda, que o concurso em questão foi homologado em 17/11/2020 e a ação movida pela recorrente se deu em 27/02/2021, de modo que, decorridos pouco mais de três meses o provimento dos cargos ainda se inseria no critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4.

Na hipótese, não se evidencia direito líquido e certo da candidata aprovada fora do número de vagas em ser imediatamente convocada, nem mesmo ato ilegal perpetrado pela Administração Pública que gere o direito à indenização por danos morais pretendida pela requerente/apelante.

5.

Recurso conhecido e desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0800121-09.2021.8.14.0029.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEISEANE ANGÉLICA CABRAL SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA nº 0800121-09.2021.8.14.0029
movida em face do
MUNICÍPIO DE MARACANÃ.

Consta dos autos que a autora prestou concurso público
para o cargo
de Odontólogo – Urbana e Periurbana/ Nível Superior Completo, regulado pelos Editais n° 01/2019, 02/2019 e 03/2019
, que previram 33 (trinta e três) vagas.

Aduz que em resultado final, a Impetrante ficou na 5ª colocação na classificação geral, aprovada no 1º lugar do cadastro de reserva tendo sido convocada em 17 de novembro de 2020 o Município de Maracanã, mediante do Decreto n° 289/2020.

Ocorre que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, teria determinado no dia 27/11/2020 a suspensão das convocações, bem como a posse nos cargos dos candidatos aprovados e classificados no

Concurso Público n° 01/2019, conforme o Decreto 288/2020, por entender que supostamente houve descumprimento do previsto na Legislação Eleitoral.

Desta feita, a autora teve cancelada a sua entrega dos documentos e exames médicos, tendo em vista a suspensão do concurso.

Imediatamente, o Município teria passado a contratar servidores temporários.

Não obstante, a prefeitura municipal teria celebrado acordo com o Ministério Público, resultando na elaboração de Termo de Compromisso, estabelecendo o compromisso do Município em convocar os aprovados no concurso público.

Relata que até a propositura da ação, as obrigações assumidas no respectivo termo de compromisso permaneciam sendo descumpridas sem qualquer justificativa plausível por parte do Município de Maracanã.

Afirmou que administração pública municipal causou dano moral ao desprezar o direito da autora à vaga para a qual foi aprovada, de modo que requereu, indenização moral no valor de 30 (trinta) salários mínimos, bem como, seja determinada a imediata posse da requerente.

Após a instrução do feito, a autora informou por meio de petição (ID. 47178047), já ter sido foi nomeada para o cargo público pretendido, pedindo o prosseguimento do feito somente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Por sua vez, o juízo
a quo
sentenciou o feito improcedente, entendendo que o ato da Administração Pública na nomeação de aprovados em concurso público na condição de cadastro de reserva é discricionário e lícito, e não havendo a comprovação da ilicitude deste não há que se falar em reparação por danos morais.

Face a sentença, a
autora interpôs a presente Apelação Cível
reiterando todo o narrado na inicial e sustentando que as obrigações assumidas no respectivo termo de compromisso foram descumpridas sem qualquer justificativa por parte do Município de Maracanã, razão pela qual não houve outra alternativa senão judicializar a questão.

Ademais, em que pese o Município ter convocado a autora em janeiro de 2022, a Administração Pública não podia abrir concurso e deixar de convocar candidatos aprovados, bem como, estava impossibilitada de contratar servidores temporários para ocupar vagas que foram preenchidas por meio de concurso público.

Requereu a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a condenação do Município a pagar o valor de R$ 33.000,00 a título de indenização por danos morais.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Maracanã
refutou as alegações tecidas, mencionando que muito embora a candidata tenha sido aprovada, está na condição de cadastro reserva no concurso, o que não significa dizer que detém o direito de ser nomeada ao cargo perseguido, pois se trata tão somente de uma expectativa de direito.

Afirmou inexistência de danos morais, ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito subjetivo à nomeação em cargo público de candidato aprovado fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratações temporárias para o exercício do cargo para o qual não prestaram concurso.

Sobre o assunto, o STF firmou entendimento no bojo do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784), de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público de candidato aprovado fora do número de vagas surge somente nos casos em que ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Confira-se:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral
TEMA 784
)

Em resumo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Compulsando os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos narrados não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no entendimento do STF, pois a candidata foi aprovada fora do número de vagas, em cadastro de reserva, portanto, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito.

Quanto a não convocação dos candidatos aprovados em quadro de reserva por apelada preterição de forma arbitrária e imotivada, destaco que a tese fixada pelo STF frisa a necessidade de que haja prova cabal por parte do requerente, quanto as alegações de preterição, ao mencionar:
“...ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato...
”

Todavia, da análise dos argumentos lançados nos autos e dos documentos juntados, não vislumbro amparo à insurgência recursal.

Explico. Embora se constate a existência de servidores temporários, não há como afirmar que as contratações realizadas pela Administração Pública são ilegais.

A contratação de temporários não gera, por si só, o direito de ser nomeada, uma vez que quem é contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação.

Ademais, em razão de determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, foram suspensas em 27/11/2020 as convocações e posses dos candidatos aprovados e classificados no Concurso Público n° 01/2019, por suposto descumprimento do previsto na Legislação Eleitoral.

Com efeito, em razão da determinação de suspensão, mas evidente a necessidade de continuidade do serviço, o Município procedeu contratações temporárias. O que a meu ver, evidencia que as contratações foram realizadas de forma legal.

Há de se considerar ainda, que o concurso em questão foi homologado em 17/11/2020 e a ação movida pela recorrente se deu em 27/02/2021, de modo que, decorridos pouco mais de três meses o provimento dos cargos ainda se inseria no critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Portanto, em que pese a pretensão recursal não seja a nomeação da candidata, mas sim a comprovação de dano moral indenizável, por todos os argumentos dispendidos, não vislumbro razão a apelante.

Denoto não ter restado comprovado o direito líquido e certo da candidata aprovada fora do número de vagas em ser imediatamente convocada, tampouco ato ilegal perpetrado pela Administração Pública que gere o direito à indenização por danos morais pretendida pela requerente/apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024